Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1018850-10.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: ANDREI CEZAR MENIN e outros;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Andrei Cezar Menin e outros contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Alegam, em preliminar, a prevenção da relatora do mandado de segurança coletivo, autos no 1013270-96.2020.8.11.0000, ante o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
No mérito, asseguram que, “em 01 de junho de 2020, as autoridades coatoras decidiram ilegal e arbitrariamente majoraram a alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento)”.
Asseveram que “a alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares de MT está definida no §7o do Art. 2o da LC n. 202/2004 e que o STF não reconheceu ou declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Dec-Lei Federal 667/1969 como foi solicitado pela PGE-MT, resta ao Estado de Mato Grosso em respeito ao princípio da legalidade e a decisão do Supremo Tribunal Federal, cumprir o que determina o dispositivo previsto na norma estadual ou se assim não desejar, alterá-lo via processo legislativo”.
Afiançam que “o parlamento estadual decidiu por meio da Lei Complementar n. 654/202 inserir o §7o no art. 2o da Lei Complementar n. 202/2004, determinando que fosse aplicada como alíquota para contribuição do Regime de Inatividade e Pensão dos PMs e BMs, a mesma alíquota aplicada aos militares das forças armadas e que está prevista no art. 24-C do Dec-Lei Federal no 667/1969 c/c art. 24 da Lei Federal no 13.954/2019”.
Afirmam que “as autoridades coatoras estão majorando tributo sem a reserva legal que contenha essa previsão. Diante disso, é correto concluir que o ato administrativo em questão, também afronta o artigo 150, I, da Constituição Federal, e, portanto, pratica a ilegalidade tributária”.
Requerem seja deferida liminar para que:
[...] Se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020, na remuneração dos autores;
Seja aplicado o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), conforme previsão do §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, na remuneração dos autores. [...].
É o relatório.
Quanto à alegação de prevenção da relatora do mandado de segurança coletivo, autos no 1013270-96.2020.8.11.0000, a circunstância de tratar da mesma matéria, não a torna preventa. Também, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que o julgamento do mérito do mandamus compete ao Colegiado.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas, a princípio, cuida-se de objeto da ação cível originária no 3396/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
O eminente Ministro Relator, em decisão unipessoal, deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019” (STF, decisão monocrática, ACO 3396/DF MC, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 19 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de maio de 2020).
Ademais, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, visto que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança. Também, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator